Tribunal: TJMT
Processo: 1032672-90.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032672-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 024.181.481-22 (AGRAVANTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS – ART. 117 DA LEP – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR EFETIVA – CRIANÇA SOB A GUARDA DA AVÓ MATERNA – LAUDO PSICOSSOCIAL QUE ATESTA BEM-ESTAR E CUIDADOS ADEQUADOS – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por apenado em cumprimento de pena no regime fechado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para cuidar de seu filho, menor de 12 anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão excepcional da prisão domiciliar a pai de infante, notadamente a comprovação de ser ele o único responsável pelos cuidados do filho e a imprescindibilidade de sua presença para garantir o bem-estar da criança, que atualmente se encontra sob a guarda da avó materna.

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar a apenados em regimes fechado ou semiaberto, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, é medida de caráter excepcional, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores quando se demonstra, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do reeducando para os cuidados de filho menor ou pessoa com deficiência.

4. O ônus de comprovar a indispensabilidade dos cuidados paternos e a situação de vulnerabilidade extrema da criança recai sobre a defesa, não bastando a mera alegação de ser o genitor.

5. No caso concreto, o laudo psicossocial atesta que o menor está bem assistido e inserido em ambiente familiar estável sob a guarda da avó materna, recebendo os cuidados necessários ao seu desenvolvimento. A existência de uma rede de apoio familiar funcional afasta o caráter de desamparo absoluto que a medida excepcional visa coibir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A concessão de prisão domiciliar a genitor de criança menor de 12 anos, que cumpre pena em regime fechado, condiciona-se à prova inequívoca de sua imprescindibilidade para os cuidados da prole, não sendo suficiente a simples condição de pai.

2.

A existência de rede de apoio familiar, demonstrada por laudo técnico que atesta o bem-estar da criança sob a guarda de outro parente (no caso, a avó), afasta a situação de excepcionalidade que autoriza o deferimento da prisão domiciliar humanitária."

_______________

Dispositivos legais citados:

Lei de Execução Penal (LEP), art. 117, III; Código de Processo Penal (CPP), art. 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 165.704/DF; STJ, HC 599.642/SP; STJ, AgRg no HC n. 777.763/MG.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO
contra a r. decisão de ID 316359878, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução penal n.º 0010537-24.2015.8.11.0042,
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
formulado pelo agravante.

Nas razões recursais anexadas no ID 316359877, a i. defesa técnica sustenta que o agravante preenche os requisitos elencados no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, c/c o art. 318, VI, do Código de Processo Penal, e por isso,
faz jus à concessão da prisão domiciliar
, haja vista tratar-se do
único responsável pelos cuidados de seu filho
menor de 12 anos, uma vez que a genitora também se encontra segregada. Para tanto, argumenta que a avó materna, atual guardiã da criança, não possui condições adequadas para assisti-la, pois, além de estar desempregada e apresentar saúde debilitada, também é responsável por uma irmã com deficiência mental.

Em abono à tese, alega que o reeducando sempre foi presente na vida do filho, tanto que possui a guarda unilateral da criança, que recebe apenas um auxílio do governo federal no valor de R$ 300,00, insuficiente para atender suas necessidades básicas.

Em contrarrazões vistas no ID 316359881, o Ministério Público rechaça as arguições do reeducando e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo

manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, consoante se observa no ID 316359882.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 319370356, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos eletrônicos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO
cumpre a pena unificada de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0017963-52.2011.8.11.0002
(4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT), com trânsito em julgado em 20/10/2014, cuja punibilidade foi extinta em decorrência da prescrição;

2.

Ação Penal n.º 0001047-59.2015.8.11.0112
(Juizado Especial Criminal de Várzea Grande/MT), em que condenado pela contravenção penal do art. 34 da Lei n.º 3.688/41, à pena de 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, com trânsito em julgado em 24/06/2018, cuja punibilidade foi extinta em decorrência da prescrição;

3.

Ação Penal n.º 1027327-16.2020.8.11.0002
(Terceira Vara Criminal de Várzea Grande/MT), em que condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com trânsito em julgado em
23/05/2023
.

No curso da execução penal, a i. defesa requereu a submissão de
JEFFERSON
à prisão domiciliar, alegando ser ele genitor e o único responsável pelo filho de 11 (onze) anos, pedido este que foi
indeferido
pelo MM. Juízo
a quo,
consoante se vê do excerto em destaque:

“[...] Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de quaisquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade do apenado nos cuidados do seu filho.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 94.1 aponta que o menor se encontra sob os cuidados da avó materna, de quem recebe atenção às necessidades básicas.

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP
.”
(sic – ID 316359878) – Destaquei.

Nesse contexto, o agravante exsurge inconformado perante esta Corte Revisora, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Contudo, a pretensão
não comporta provimento
.

De proêmio, cumpre consignar que, na hipótese de condenação definitiva, a concessão de prisão domiciliar deve observar o
art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84)
, sendo inaplicável o
art. 318 do Código de Processo Penal
, cujo alcance restringe-se aos presos provisórios.

A orientação jurisprudencial consolidada é inequívoca: “
Em condenação definitiva, não cabe prisão domiciliar fundada no art. 318 do CPP, tampouco no precedente do HC coletivo n.º 146.641/SP
” (AgRg no HC 619.569/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Desse modo, a prisão domiciliar em sede de execução penal é cabível apenas aos apenados em
regime aberto
, conforme previsão do art. 117 da LEP, que a admite em hipóteses estritamente delimitadas: condenados idosos, portadores de enfermidade grave, gestantes ou responsáveis por menores de idade ou pessoas com deficiência.

Não obstante,
de forma excepcional e por razões humanitárias
, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de
extensão do benefício
a condenados em regimes mais gravosos,
desde que comprovada situação extraordinária que configure risco à dignidade humana
.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, já assentou que “
embora o art. 117 da LEP limite a prisão domiciliar ao regime aberto, admite-se sua concessão a condenados em regime fechado ou semiaberto, quando demonstrada excepcionalidade concreta
” (HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

De igual modo, a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
HC coletivo n.º 165.704/DF
(20/10/2020), autorizou a substituição da prisão preventiva por domiciliar para
pais e responsáveis
por crianças ou pessoas com deficiência, desde que observados os requisitos do art. 318 do CPP e as condições estabelecidas, como a ausência de violência ou grave ameaça e a demonstração da imprescindibilidade da medida.

O escopo da Suprema Corte, portanto, não se dirige à mitigação da pena, mas à efetivação da
proteção integral e da prioridade absoluta
devida a crianças e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, preservando-se os vínculos familiares e o pleno desenvolvimento humano.

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade de sua presença para a adequada tutela e cuidado da criança.

A análise detida do conjunto probatório, em especial do laudo psicossocial anexado sob o ID 316359885 – Págs. 3/6, conduz à conclusão oposta à sustentada pela defesa. O referido estudo, embora registre o natural e saudável desejo do menor em restabelecer a convivência com o pai — a quem descreve como "
a pessoa mais importante da minha vida
" —, também atesta, de forma inequívoca, que ele se encontra inserido em ambiente familiar estável, sob a guarda e vigilância permanentes da avó materna.

Com efeito, a equipe técnica foi categórica ao afirmar que o infante "
atendeu as intervenções com boa postura, boa percepção dos fatos e boa fluência nas verbalizações, bem como participa das atividades da comunidade escolar
", e que "
aparenta estar recebendo os cuidados necessários a sobrevivência e bem estar
". A própria criança, ao ser ouvida pela equipe multidisciplinar, reconheceu o zelo da avó, afirmando: "
Com a minha vó tá bom [...] minha vó também é muito cuidadosa comigo” sic.

Nesse cenário, a alegação de que a avó detém idade avançada e supostas limitações de saúde não se mostra hábil a infirmar a eficácia da rede de apoio familiar já consolidada, pois desacompanhada de qualquer elemento probatório que denote negligência, omissão ou incapacidade da guardiã no desempenho de suas funções.

Cumpria ao agravante, por conseguinte, demonstrar, mediante prova robusta, a presença de vulnerabilidade extrema e a indispensabilidade de sua atuação paterna, ônus do qual não se desincumbiu. A moldura fática delineada, portanto, não revela o desamparo absoluto que a lei visa coibir, mas sim um arranjo familiar funcional, que, embora marcado pela ausência dos genitores, tem se mostrado apto a garantir as necessidades afetivas e materiais do menor.

Desta feita, embora louvável a preocupação da i. defesa técnica, visto que todo pai é indispensável à criação de sua prole,
in casu
, o agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois
restou evidenciado nos autos que não é o único responsável pelo filho menor de 12 (doze) anos que possui
,
o qual está recebendo o suporte emocional e material necessário para que tenha um desenvolvimento saudável
, como é possível se inferir dos autos.

A propósito, acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança”.

(AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Não discrepa o posicionamento deste e. Sodalício:

“ [...] 3. O laudo técnico acostado aos autos demonstrou que as crianças estão sob os cuidados da genitora e contam com apoio dos avós maternos e paternos das crianças, não havendo comprovação de situação de vulnerabilidade extrema que justifique a concessão do benefício.

4.
A jurisprudência pátria estabelece que a concessão de prisão domiciliar em regime fechado exige prova inequívoca da imprescindibilidade do reeducando para os cuidados da prole, o que não restou demonstrado nos autos.

[...] IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Tese de julgamento: 1.
A concessão de prisão domiciliar ao apenado em regime fechado exige prova inequívoca da imprescindibilidade para os cuidados da prole
. 2.
A existência de rede de apoio familiar afasta a excepcionalidade necessária para a concessão do benefício
.”

(N.U 1000601-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)
.

Diante de tais fundamentos, e reiterando que a prisão domiciliar não se destina a proporcionar o arranjo familiar ideal, mas a obstar o abandono completo do infante, impõe-se a manutenção da decisão proferida em primeiro grau, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da proteção integral do menor.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução penal n.º 0010537-24.2015.8.11.0042, indeferiu-lhe o pedido de prisão domiciliar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025